Tribunal: TJPA
Processo: 0804603-58.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804603-58.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS SUSCITADO PELO APELANTE. PLEITO IMPROCEDENTE. O ACÓRDÃO EMBARGADO EXAMINOU TODAS AS QUESTÕES QUE POSSAM SERVIR DE FUNDAMENTO ESSENCIAL À ACOLHIDA OU REJEIÇÃO DO PEDIDO DO AUTOR. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
1022
DO CPC. INCABIVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE.

1 - Ausentes as hipóteses previstas no artigo
1022
do
novo CPC
, descabidos os presentes embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento da matéria.

2 – A
omissão alegada, é impertinente e decorre do mero inconformismo com a decisão adotada no acórdão embargado

3 –
E
mbargos de Declaração totalmente destituído de fundamentação razoável, já que ao contrário do que alega o embargante, o acórdão embargado,
enfrentou as razões do recurso, manifestando-se expressamente sobre as teses recursais levantadas.

4 – Embargos conhecidos e rejeitados.
Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, da Comarca de Santarém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e rejeitar
os embargos de declaração interpostos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
, em face do acórdão de Id. nº 2565996, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Vejamos a Ementa do acórdão embargado:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
LEI N. 18.002/2006 (LEI MUNICIPAL), QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ENERGIA ELÉTRICA AS SEXTAS-FEIRAS, SÁBADOS, DOMINGOS, VÉSPERAS E DIAS DE FERIADOS, BEM COMO, PROÍBE A INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DE INADIMPLÊNCIA, POR CONCESSIONÁRIA, PERMISSIONÁRIA OU AUTORIZADOS DE DISTRIBUIÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É cediço que a CELPA, como concessionária de serviço público Federal de distribuição de energia elétrica, possui como obrigação a distribuição de energia elétrica para população local, logo, está vinculada aos critérios definidos na Lei nº 8.987/95, sendo que a negativa deste serviço é de grande afronta ao direito básico e necessário do cidadão, e, no que se refere aos cortes de energia, deve ser garantido a possibilidade de pagamento, ou seja, deferimento de dias úteis em que o usuário possa quitar sua dívida, caso não respeitado, estará ocasionando lesão grave e de difícil reparação aos consumidores.

2.

Porém, a previsão constante no artigo 1º “caput” da Lei questionada (18.002/2006), não se mostra compatível com a Lei Federal nº 8.987/95 e nem com a Resolução da ANEEL 414/2010, pois, dispõe que as empresas concessionárias e permissionárias responsáveis pelo fornecimento ao consumidor de água e energia elétrica
ficam proibidas de interromper o fornecimento dos referidos serviços, por motivo de inadimplência
, acabando por engessar a CELPA em cobrar as faturas dos devedores inadimplentes, após cumprir as determinações do prévio aviso.

3.

Assim, observo que a Lei Municipal se encontra parcialmente em descompasso com a Resolução Federal da ANNEL, assim, merecendo o deferimento parcial do recurso, no sentido de se suspender o artigo 1º “caput” da Lei 18.002/2006, posto que sua redação, como acima exposto, encontra-se em desacordo com a mesma, vez que não existe no ordenamento jurídico brasileiro previsão legal que obrigue a concessionária a oferecer os serviços gratuitamente, em caso de inadimplemento pelo consumidor, sendo certo que o que deve existir é o aviso prévio ao consumidor.

4.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente recurso e
dou-lhe parcial provimento

no sentido de suspender os efeitos apenas e tão somente do artigo 1º caput da lei 18.002/2006”
.

Em suas razões recursais (ID nº 2650435), o embargante,
aduz que, a matéria recursal não teria sido analisada em sua plenitude pela Egrégia 2ª Turma, alegando, para tanto, ter havido omissão quanto ao tema que diz respeito à proibição de corte em finais de semana e vésperas de feriados, e requerendo, por conta disso, a reanálise e provimento total do recurso interposto.

O embargado apresentou contrarrazões ID nº 2770640, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, a questão posta nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se da decisão embargada a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Acerca do tema, trago a colação o seguinte aresto de julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. SUPRIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO PRINCIPAL E NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração pressupõem a presença de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, e, na esteira do entendimento pretoriano, são também cabíveis para correção de erro material e para fins de prequestionamento. 2.
A pretensão de reexame de matéria sobre a qual já houve pronunciamento do órgão julgador desafia recurso próprio, não justificando a interposição de embargos de declaração
. 3. e 4 . Omissis. 5. Prequestionam-se os dispositivos legais e constitucionais invocados, nos limites em que a matéria neles veiculada foi enfrentada e necessária ao julgamento do feito, de forma a não obstar o conhecimento de eventuais recursos a serem manejados nas instâncias superiores pela falta de indicação normativa explícita.(TRF-4 - ED: 50305324020124047100 RS 5030532-40.2012.404.7100, Relator: (Auxílio Ricardo) TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 28/04/2015,

QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 30/04/2015). Grifei.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Tais a alegações não prosperam.

No caso concreto, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão embargado, manifestou-se expressamente sobre as questões suscitadas, conforme se observa, in verbis:

“ (...)

Desta feita, já se constata que a previsão constante no artigo 1º “caput” da Lei questionada (18.002/2006), não se mostra compatível com a Lei Federal citada e nem com a Resolução da ANEEL 414/2010, pois, dispõe que as empresas concessionárias e permissionárias responsáveis pelo fornecimento ao consumidor de água e energia elétrica ficam proibidas de interromper o fornecimento dos referidos serviços, por motivo de inadimplência, acabando por engessar a CELPA em cobrar as faturas dos devedores inadimplentes, após cumprir as determinações do prévio aviso. Neste sentido:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CEMIG – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DA INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR - DÉBITO CONFESSADO -CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO, PERANTE O JUIZADO ESPECIAL - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SUPOSTA IRREGULARIDADE DO CORTE - NÃO COMPROVAÇÃO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - OBSERVÂNCIA - ATO ILÍCITO - NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Afigura-se legítimo o corte no fornecimento de energia elétrica motivado por incontroverso inadimplemento das faturas vencidas nos meses imediatamente anteriores, em tendo havido, ao que consta dos autos, prévia comunicação ao consumidor.

2. Ausente ato ilícito, não se caracteriza responsabilidade civil, a ensejar reparação por danos morais e materiais.

3. Pedidos julgados improcedentes Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0351.02.013689-8/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel Santos (JD Convocada) , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/0016, publicação da súmula em 11/11/2016). Grifado.

No que tange aos demais artigos da mencionada Lei 18.002/2010, deve restar registrado que o que se encontra previsto no parágrafo Único do artigo 1º, já se encontra regulamentado no mesmo sentido pela ANEEL, a qual regulamentou as hipóteses permitidas para o corte dos fornecimentos dos serviços de energia elétrica, bem como a forma em que ocorrerá a suspensão desses serviços,
in verbis
:

Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

§ 5º A distribuidora deve adotar o horário de 8h às 18h, em dias úteis, para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).”

(...)

Assim, observando que a Lei Municipal se encontra parcialmente em descompasso com a Resolução Federal da ANNEL, dei parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, mas mantendo integralmente o restante do texto do referido diploma legal.

De igual modo, ao contrário do alegado pelo embargante, o Acórdão ora embargado, encontra-se em

consonância com a previsão esposada na
Resolução nº 414/2010, da ANEEL, cujo artigo 172, § 5º, delineia taxativamente a possibilidade de suspensão/corte, por parte da concessionária, do fornecimento de energia elétrica por inadimplência, apenas em dias úteis da semana, e somente durante o horário comercial (8h às 18h), não a qualquer momento.

Logo, a omissão alegada é totalmente impertinente e decorre do mero inconformismo com a decisão adotada no acórdão embargado.

Do exposto, não se encontrando caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC conheço e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos, inclusive para fins de pré-questionamento.

É como VOTO.

Belém, 16 de março de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 31/05/2021